Tribunal: STF
Processo: Rcl 58828
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, ajuizada por Alex Calazabs dos Santos, em face de decisão de Turma Recursal do Estado de Sergipe, nos autos do Processo 0006771-91.2018.8.25.0001.



    Na petição inicial, o reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no RE-RG 855.178 (Tema 793), paradigma da repercussão geral, bem como a tese assentada no Recurso especial 1.203.244 (tema 686), do STJ.



    Nesses termos, argumenta que:



    “(...) as ações judiciais de fornecimento de medicamentos ou prestação de serviço de saúde devidamente registrados/autorizados pela ANVISA, como foi demonstrada a Turma Recursal, em diversos momentos, NÃO é imprescindível a formação do litisconsórcio passivo necessário entre os entes federados, dispondo a parte autora de autonomia e liberdade para oferecer a demanda em face de qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. Sendo, nestes termos a justiça estadual competente para julgamento das demandas de saúde, quando o cidadão, optar pelo Estado e/ou Município. 



    Com efeito, no âmbito da judicialização da saúde, assim compreendidas as ações que buscam judicialmente fornecimento de medicamento ou prestação de serviço de saúde em face do poder público, somente exigem a integração à lide da União, independentemente da opção manifestada pela parte autora, naqueles casos em que o medicamento ou a prestação de serviço de saúde solicitada que NÃO se encontra devidamente registrada/autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA)”. (eDOC 2, p. 9 – ID: 9ce5c50d)



    Diante disso, requer a concessão de liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, ao final, seja “[j]ulgada procedente a presente ação no sentido de cassar as decisões, conforme art. 992, CPC, determinando fornecimento do suplemento nutricional MODULEN, resguardando a autoridade da decisão do STJ(tema 686 do STJ), ou que seja dado seguimento ao recurso extraordinário interposto, face alinhamento com o tema 793 do STF”. (eDOC 2, p. 18 – ID: 9ce5c50d)



    Cumpre esclarecer que a presente reclamação foi proposta perante o Juízo de origem, o qual declinou da competência a este STF, nos seguintes termos:



    “Assim, constata-se que, não obstante a reclamante ventilar em sua petição inicial tema de recurso repetitivo do STJ, tal não fora objeto de análise pela Turma Recursal do Estado de Sergipe, tendo tal abrangência ocorrido tão somente em sede desta ação, uma vez que a discussão a respeito da competência para processar a presente lide na TR perpassou unicamente pelo tema nº 793, esse firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede do RE nº 855.178 ED. 



    (…)



    Por conseguinte, conclui-se que não há que se falar em propositura de reclamação com base em precedente fixado em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal nesta Corte e sim diretamente no STF, nos termos do art. 988, inciso I e II, do CPC, com observância do preceito do inciso II, parágrafo 5º, do mesmo dispositivo legal, já que essa ação visa garantir a aplicação fiel da tese firmada em sede de repercussão geral por dita Corte Suprema. Eis transcrição de citado dispositivo legal: 



    (…)



    Sendo assim, modifico meu entendimento anteriormente declinado sobre a admissibilidade desta reclamação, a concluir que o caso em tela não se amolda à hipótese de cabimento desta Reclamação (com base na Resolução nº 03/2016 do STJ), já que o acórdão da TR ora impugnado não tratou da tese jurídica firmada em sede de recurso especial repetitivo pelo STJ, como apontado pelo reclamante, e sim daquela fixada em repercussão geral pelo STF, fato que enseja unicamente reclamação direta na Corte Suprema, desde que respeitados os termos do art. 988, inciso I e II, c/c inciso II, parágrafo 5º, do CPC. 



    Pelo exposto, inadmito a presente reclamação, por não ser hipótese de cabimento da via da reclamação nesta Corte, ao passo que determino a remessa deste feito ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 64, parágrafo 3º, do CPC”. (eDOC 3 – ID: 0bd391ad)



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso, o reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada teria desrespeitado orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE-RG 855.178 (tema 793), paradigma da repercussão geral.



    De plano, destaco que esta Suprema Corte, no julgamento do referido tema (RE-RG 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16.3.2015, tema 793), firmou entendimento segundo o qual constitui obrigação solidária entre os entes da federação prover o fornecimento de meios adequados à garantia do direito à saúde. Em sede de embargos de declaração, foi fixada a seguinte tese de julgamento: 



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. (Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, DJe 16.4.2020; grifei) 



    Cumpre ressaltar, no entanto, que, em virtude da existência de decisões conflitantes sobre a aplicação do tema 793, especificamente no que se refere à imprescindibilidade da presença da União no polo passivo, quando se pleiteia medicamento não incorporado ao SUS, o STF reconheceu a repercussão geral da controvérsia (tema 1.234, RE-RG 1.366.243). Confira-se trecho da manifestação:



    “(....)



    A matéria aqui suscitada possui densidade constitucional suficiente para o reconhecimento da existência de repercussão geral, competindo a esta Suprema Corte conferir segurança jurídica no que respeita à aplicação de seus próprios precedentes (Tema 793, RE 855.178-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin), notadamente quanto à obrigatoriedade de a União constar do polo passivo de lide que verse sobre a obtenção de medicamento ou tratamento registrado pela Anvisa, mas ainda não incorporado nas políticas públicas do SUS. 



    (...)



    Assim, o objeto do presente recurso extraordinário, ao discutir a obrigatoriedade de a União Federal integrar o polo passivo de demanda que trate do fornecimento de medicamento não padronizado no SUS, embora registrado na Anvisa, tem clara relação com o decidido e fixado no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal.



    Necessário atinar para o fato de que esta Corte concluiu pela solidariedade dos entes federados no fornecimento de medicamentos como forma de não obstar o acesso à Justiça, principalmente no que se refere a habitantes de municípios longínquos. Por outro lado, não se pode desconsiderar que o processamento de ações contra entes que não sejam os responsáveis primeiros pelo cumprimento da obrigação leva a demandas de ressarcimento desnecessárias, que apenas contribuem para o abarrotamento do Poder Judiciário.



    Em pesquisa realizada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, verifica-se que tem prevalecido o entendimento de que é imprescindível o ingresso da União nas demandas que versem especificamente sobre o fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, mas não padronizados no SUS.



    (…)



    De modo contrário, ressalto decisão na Rcl 53.632, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 30/5/2022, no sentido de que a inclusão da União no polo passivo é exigida apenas no caso de fornecimento de medicamentos não registrados na Anvisa.



    Destarte, a vexata quaestio transcende os limites subjetivos da causa, porquanto o tema em apreço sobressai do ponto de vista constitucional (artigo 109, I, da Constituição Federal), notadamente quanto à necessidade de se conferir balizas adequadas acerca da responsabilização por demandas que envolvam a prestação do direito à saúde, em especial quando versarem sobre o fornecimento de medicamentos pelo Poder Público.



    Ressalto que a definição sobre a quem cabe arcar com os custos de medicamento ou tratamento requeridos judicialmente, além da competência para o processamento e julgamento dessas demandas, alinha-se com a meta de assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todas e todos, em todas as idades (ODS 3 da Agenda 2030 das Nações Unidas)”.



    O acórdão, que reconheceu a existência da repercussão geral do tema, foi ementado nos seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. INTERESSE PROCESSUAL DA UNIÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA CAUSA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. (RE-RG 1.366.243, DJe de 13.9.2022).



    Embora a literalidade da controvérsia assentada nessa ocasião faça referência apenas à necessidade de inclusão da União no polo passivo em demandas que envolvam o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, reputo que a compreensão da questão constitucional, diante da identidade de situação jurídica, é igualmente aplicável ao presente caso, cujo o fármaco postulado, embora inserido no Elenco de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, dentro do Grupo 1A, é de responsabilidade financeira do Ministério da Saúde. 



    Nesses termos, em atenção ao princípio da segurança jurídica, entendo ser o caso de sobrestamento do processo originário para aguardar-se o julgamento de mérito do tema 1.234 da repercussão geral (RE 1.366.243).



    Diante do exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação, para cassar o ato reclamado e determinar o sobrestamento do feito até que sobrevenha decisão do STF no tema 1.234 da repercussão geral (RE-RG 1.366.243). Após, o Juízo reclamado deverá proceder a novo julgamento da causa nos termos da orientação a ser firmada pelo STF.



    Tendo em vista, tratar-se de direito à saúde, mantenha-se o tratamento deferido na origem. 



    Comunique-se. Publique-se. 



    Brasília, 4 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente